Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-66.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8001397-66.2023.8.05.0056 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADA: MARIANE ARAÚJO DE SOUZA ADVOGADA: FLÁVIA DA CÂMARA SABINO PINHO MARINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA TRANSPARENTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIANE ARAÚJO DE SOUZA, em Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Repetição de Indébito, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados no plano de saúde coletivo por adesão, entre os anos de 2018 e 2023, determinando a incidência dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e condenando à restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos da prescrição trienal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se os reajustes anuais aplicados pela Operadora de Plano de saúde coletivo por adesão, sem a devida fundamentação técnica e transparente, podem ser considerados abusivos, autorizando a aplicação dos índices definidos pela ANS para planos individuais e a consequente restituição dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes se caracteriza como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ. 4. O pacto celebrado entre os litigantes configura contrato de adesão, exigindo-se transparência e clareza nas cláusulas, especialmente, aquelas que autorizam reajustes, nos termos dos arts. 47, 51 e 54 do CDC. 5. A Operadora do Plano de Saúde, embora afirme ter realizado reajustes com base em critérios técnicos como sinistralidade e VCMH, não apresentou documentos idôneos que comprovem os fundamentos dos percentuais aplicados. 6. A ausência de memória de cálculo, metodologia detalhada e prévia comunicação eficaz dos reajustes evidencia violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, comprometendo a validade da cláusula de reajuste. 7. O reajuste unilateral e desproporcional, sem justificativa técnica acessível, coloca o Consumidor em desvantagem excessiva, ensejando a aplicação dos índices fixados pela ANS, para os planos individuais, e a restituição dos valores cobrados a maior, em observância ao princípio do equilíbrio contratual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ————————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V e X, 47, 51, IV e §1º, II, e 54; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Apelação Cível nº 8001397-66.2023.8.05.0056, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche, j. 2025. ————————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001397-66.2023.8.05.0056, tendo como Apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, sendo Apelada MARIANE ARAÚJO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.